Tribunal: STF
Processo: Rcl 88944
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Gol Linhas Aéreas S.A, em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo n. 0062400-68.2005.5.02.0010.
A empresa reclamante afirma que restou incluída no polo passivo de execução de débitos trabalhistas, sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.
Narra, a propósito, os seguintes fatos:

“O ora Reclamado, José Geraldo Bispo, ajuizou reclamação trabalhista em 22/03/2005, em face de Viação Cidade Tiradentes Ltda. e São Paulo Transportes S/A, a qual tramita perante a 10ª Vara do Trabalho de São Paulo sob o nº 0062400-68.2005.5.02.0010.
A sentença prolatada na citada ação excluiu a 2ª Reclamada do polo passivo da ação, julgando a ação parcialmente procedente em face apenas da 1ª Reclamada Viação Cidade Tiradentes Ltda.
Já na fase de execução, o ora Reclamado/Exequente requereu o reconhecimento de grupo econômico entre a executada/devedora principal e outras empresas, entre elas a ora Reclamante, sob a alegação de existência de grupo econômico, para a sua inclusão na execução (fls. 800/804 do pdf da ação principal), o que foi deferido pelo D. Juízo na decisão de fls. 1048 do pdf da ação principal, proferida em 15/05/2019.
Não houve citação prévia desta Reclamante antes de sua inclusão na ação para que pudesse exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, assim como não houve citação/intimação desta Reclamante após a decisão de fl. 1048 do pdf que a incluiu na lide, em total afronta ao nosso ordenamento jurídico.
Em 20/03/2025, o Juízo homologou a habilitação incidental de herdeiro e determinou a liberação de valores em favor da viúva do ora Reclamado (fls. 1290/1291 do pdf da ação principal).
(...)
Ato contínuo, a Reclamante apresentou embargos à execução e/ou exceção de pré-executividade, a fim de demonstrar a sua total legitimidade para figurar no polo passivo da execução (fls. 1299/1353 do pdf da ação principal). 
No despacho de fls. 1463 do pdf da ação principal, o Juízo recebeu a defesa apresentada pela Reclamante às fls. 1299/1353 do pdf como exceção de pré-executividade, em razão da ausência de garantia do juízo, e determinou a intimação do ora Reclamado para apresentar impugnação. 
Após a manifestação do ora Reclamado, o Juízo determinou o sobrestamento do feito em relação à Reclamante até o pronunciamento definitivo sobre o Tema 1232 por este E. Supremo Tribunal Federal, conforme decisão de fls. 1486/1488 do pdf da ação principal. 
Diante do julgamento definitivo do Tema 1232 por este E. STF, a Reclamante apresentou a petição de fls. 1529/1531 do pdf da ação principal, requerendo a sua imediata exclusão do polo passivo da presente execução trabalhista, uma vez que não participou da fase de conhecimento do processo e sua inclusão na fase executória ocorreu em patente desacordo com o entendimento vinculante fixado no julgamento do Tema 1232 pelo STF e, sucessivamente, caso não fosse o entendimento do Juízo, requereu a apreciação de todas as matérias alegadas na exceção de pré-executividade de fls. 1299/1353 do pdf. 
Ocorre que o Juízo, na decisão de fls. 1537/1538 do pdf da ação principal, afastou a aplicação da tese fixada por este E. STF no julgamento definitivo do Tema 1232, por entender que haveria coisa julgada quanto à decisão que reconheceu o grupo econômico e determinou a inclusão da ora Reclamante na execução. 
Diante da manifesta contradição da citada decisão, que afastou a tese fixada em acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (tema 1232), foram opostos embargos declaratórios (fls. 1551/1562 do pdf da ação principal), os quais se encontram pendentes de julgamento.” (eDOC 1, pp. 1-3)

Nesses termos, argumenta inexistir coisa julgada em relação à sua legitimidade, pois nunca teve a oportunidade de se defender adequadamente antes ou após sua inclusão na lide, e a exceção de pré-executividade oposta sequer foi analisada. 
Além disso, sustenta que a própria decisão anterior do juízo que sobrestou o feito reconheceu que o caso se enquadrava no Tema 1232. A inclusão da reclamante na execução, sem sua participação na fase de conhecimento e sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, viola o artigo 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, bem como o artigo 513, §5º do Código de Processo Civil. 
Enfatiza, dessa forma, que as decisões do STF em repercussão geral possuem efeito vinculante e erga omnes, devendo ser observadas por todos os órgãos do Poder Judiciário, aplicando-se inclusive a redirecionamentos anteriores à Reforma Trabalhista, ressalvadas as situações de coisa julgada, créditos satisfeitos ou execuções findas, as quais, segundo a GOL, não se aplicam ao seu caso.
Por fim, defende que “sua inclusão não se fundamentou em sucessão empresarial e sequer foi provado o abuso da personalidade jurídica da devedora. A sua inclusão foi baseada em mera alegação de grupo econômico, sem a observância das formalidades e garantias processuais agora reafirmadas e elevadas à condição de precedente vinculante pelo STF. Portanto, a subsistência da Reclamante no polo passivo da execução após a fixação da Tese 1.232 é insustentável.” (eDOC 1, p. 11)
Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a cassação doa to reclamado para determinar a imediata exclusão da empresa reclamante do polo passivo da execução trabalhista, “uma vez que a Reclamante não participou da fase de conhecimento do processo e sua inclusão na fase executória ocorreu em patente desacordo com o entendimento vinculante fixado no julgamento do Tema 1232 por este E. STF”. (eDOC 1, p. 14)
Por intermédio da Petição 14.117/2026, a reclamante reiterou o pedido de concessão de medida liminar, tendo em vista que “[o] imóvel sede do Reclamante encontra-se em procedimento de alienação judicial, cujo prazo para recebimento das propostas iniciou-se em 21.1.2026 e finda em 19.2.2026 (Doc. nº 1) -- o que indica que a execução caminha para prática de atos irreversíveis nos planos jurídicos e econômicos, inclusive com a gravosa paralisação das atividades empresariais do Reclamante” (eDOC 35, ID: 8b26aa5e).
A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 30, ID: b7c23ef3).
Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 38 (ID: b7c23ef3).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“Constitucional e Direito do Trabalho. Reclamação. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. RE 1.387.795-RG/MG - Tema 1.232. Decisão reclamada que concluiu pela ausência de efeito retroativo da decisão paradigma, mantendo o reconhecimento do grupo econômico. Ausência de trânsito em julgado. 
Tema 1232 - Tese fixada: 1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas. 
Decisão de reconhecimento de grupo econômico e inclusão a Reclamante no polo passivo de execução trabalhista proferida em 2019 e impugnada por meio de embargos à execução, recebidos como exceção de pré-executividade, em março de 2025. Sobrestamento do feito em julho de 2025.
Julgamento do paradigma em outubro de 2025. Petição nos autos trabalhistas, em novembro de 2025, requerendo a exclusão do polo passivo da execução trabalhista. Decisão reclamada que manteve o reconhecimento de grupo econômico, proferida após a publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG - Tema 1.232. 
Eficácia das decisões em repercussão geral a partir da publicação da ata de julgamento. Desrespeito à decisão da Suprema Corte. Caracterização. 
Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 40, ID: 1f45a270)

É o relatório.
Decido.
Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, a empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão no polo passivo da Execução Trabalhista n. 0062400-68.2005.5.02.0010, sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do referido paradigma, fixou a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Pois bem.
Inicialmente, para melhor compreensão da realidade fática dos autos, transcrevo inteiro teor das informações prestadas pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos seguintes termos:

“Trata-se de informações prestadas por este Juízo sobre os trâmites da Reclamação Trabalhista nº 0062400-68.2005.5.02.0010 (Processo eletrônico - PJE), pelo Rito Ordinário, por meio da qual contende JOSE GERALDO BISPO (reclamante) em face de VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA - EPP, EXPRESSO URBANO SÃO JUDAS TADEU LTDA, AUTO VIAÇÃO SANTA BARBARA LTDA, GOL LINHAS AEREAS S. A e BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S. A. (reclamadas).
A ação trabalhista foi distribuída em 22/03/2005 em face de Viação Cidade Tiradentes LTDA e São Paulo Transportes SA, com audiência designada para 07/07/2005. Deu à causa o valor de R$ 70.000,00. 
Foi proferida sentença em 18/07/2006, condenando-se apenas a empresa VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA a pagar ao reclamante: ‘saldo salarial de cinco dias; aviso prévio indenizado de trinta dias; férias vencidas de 2001/2002 e proporcionais (6/12), ambas acrescidas do terço constitucional; décimo terceiro salário proporcional (4/12); multa do art. 477, §8 0, da CLT; indenização de 50% prevista no art. 467 consolidado (sobre férias de 200112002 e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e aviso prévio); diferenças de FGTS mais a indenização de 40% e diferenças de horas extras e de adicional noturno e respectivas integrações.’. Custas pela reclamada no importe de R$ 120,00. 
A sentença transitou em julgado em 14/08/2006. 
Por sentença de liquidação, apurou-se o débito trabalhista de R$ 31.160,59 e custas processuais no valor de R$ 120,39, na data de 01/09/2006. 
Citada para pagamento, a reclamada quedou-se inerte. 
Foram realizadas penhoras sobre o faturamento da empresa executada a partir de 19/09/2006. No entanto, tais valores amortizaram em muito pouco o crédito trabalhista perseguido. Assim, em 01/04/2012, a dívida total perfazia R$ 39.567,01, deduzidos os valores penhorados
Em 11/11/2013, as partes compuseram-se, convencionando-se que a reclamada pagaria ao reclamante a importância líquida de R$ 4.285,71 e liberação dos valores decorrentes da penhora sobre faturamento (R$ 16.746,82). Uma vez que o acordo implicaria renúncia por parte do reclamante de R$ 20.962,13, foi determinado que o reclamante viesse a expressar sua renúncia ao crédito mencionado no prazo de 60 (sessenta) dias perante o Juízo, o que não ocorreu. Por tal motivo, o acordo não foi homologado. 
Considerando-se pedido do reclamante (fls.800/PDF) para inclusão no polo passivo da execução das empresas Breda Transportes e Serviços S/A e VRG Linhas Aéreas S/A, por formação de Grupo Econômico, este Juízo incluiu as referidas empresas no polo passivo em 15/05/2019. 
Em 04/06/2019, a empresa Viação Cidade Tiradentes Ltda veio aos autos para requerer suspensão do feito até habilitação dos herdeiros do reclamante, posto que o referido teria falecido no ano de 2014. 
Determinada a regularização do espólio, foi determinada a inclusão da beneficiária da pensão por morte, Sra. Vera Lucia Donata Leite Bispo, informação essa obtida junto ao INSS, mantendo-a como terceira interessada até regularização formal. 
Determinou-se, ainda, que a patrona do exequente ‘de cujus’ estornasse o valor do crédito trabalhista soerguido após o falecimento do seu cliente. 
Em 23/03/2023, a patrona reivindicou honorários advocatícios contratuais que deveriam ser deduzidos dos valores por ela recebidos nos autos, o que foi negado em 26/09/2023, por este Juízo entender ser incompetente para dirimir acerca de discussões que envolvam honorários advocatícios contratuais. 
A patrona interpôs agravo de petição contra a decisão que lhe denegou a reserva de honorários. O Agravo de Petição teve provimento negado pela 6ª Turma do E. TRT - 2ª Região, em 27/06/2024. A decisão transitou em julgado em 18/12/2024. 
A patrona estornou aos autos o valor de R$ 37.177,17 em 28/02/2025. Entretanto logrou regularizar o polo ativo em 14/03/2025, firmando-se como patrona da viúva Vera Lúcia Donata Leite Bispo e juntando aos autos procuração da referida sucessora. 
A habilitação foi homologada, incluindo-se a viúva na qualidade de sucessora previdenciária do ‘de cujus’. Determinou-se a liberação à sucessora dos valores depositados aos autos, incluindo-se R$ 18.385,34 oriundo de depósito da empresa GOL LINHAS AEREAS SA. 
Essa última (GOL LINHAS AÉREAS S/A, atual denominação de VRG Linhas Aéreas S/A, incorporadora de Gol Transportes Aéreos S/A), em 31/03/2025, apresentou embargos à execução e requereu o chamamento do feito à ordem e a anulação da decisão liberatória de valores, pois não haveria coisa julgada definitiva quanto à sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução, que foi incluída na lide apenas na fase de execução e sob a alegação de formação de grupo econômico. 
Considerando-se que não houve a garantia do Juízo, pressuposto legal necessário ao recebimento dos Embargos à execução, foi a insurgência recebida como Exceção de Pré-executividade, em 31/03/2025, determinando-se a manifestação do reclamante antes da análise dos questionamentos. 
Foi retido nos autos apenas o valor oriundo do depósito da GOL LINHAS AEREAS S/A, liberando-se os demais valores disponíveis à sucessora do reclamante. 
Em análise da Exceção de Pré-executividade (28/07/2025), este Juízo suspendeu a execução em face da excipiente até o julgamento do Tema 1232/STF, chamando o feito à conclusão após o julgamento. 
Por provocação do polo ativo, este Juízo determinou a citação de LEONARDO LASSI CAPUANO, JOÃO TARCISIO BORGES e JOÃO BATISTA DE CARVALHO, para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
Em 25/11/2025, a empresa GOL LINHAS AEREAS S/A requereu sua exclusão do polo passivo por entender que houve entendimento vinculante fixado no julgamento do tema 1232/STF que a beneficiaria, aplicável a todos os processos em curso, inclusive aos redirecionamentos ocorridos antes da Reforma Trabalhista (11/2017). 
Sobre a questão, este Juízo se pronunciou, em 05/12/2025, analisando que a determinação do STF que versem sobre pedido de reconhecimento de grupo econômico ocorreu a partir de 25/05/2023 sem efeito ‘ex tunc’ em resguardo à coisa julgada (artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da CF). Manteve-se, portanto, a decisão que reconheceu o grupo econômico. A empresa GOL opôs embargos de declaração em 17/12/2025, o qual ainda não foi julgado.” (eDOC 30, ID: b7c23ef3)

Como informado, a autoridade reclamada, em 15 de maio de 2019, deferiu o pedido lançado pela exequente, no sentido de incluir no polo passivo da execução trabalhista as empresas BREDA Transportes e Serviços S/A e VRG Linhas Aéreas S/A, atualmente GOL Linhas Aéreas S/A, ora reclamante. Confira-se, pois, o teor dessa decisão:

“Exceto com relação à executada AUTO VIAÇÃO SANTA BARBARA LTDA, com pedido de providência nº 0000943-16.2015.5.02.0000, tramitando de forma unificada Juízo da Execução, observa-se que a execução corre contra as executadas Viação Cidade Tiradentes LTDA (cujo pedido de providências fora arquivado) e Expresso Urbano São Judas no Tadeu Ltda. 
O reclamante requer o reconhecimento de Grupo Econômico para inclusão das empresas BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A e VRG LINHAS AÉREAS S/A no polo passivo da execução e execução solidária (fls.629 e ss). 
A sentença foi liquidada à fl.272 pelos seguintes valores, atualizados até 01/09/2006: 
(...)
Recolhimento previdenciário por guia GPS (fl.748v), no valor de R$564,49, oriundo de acordo não homologado. 
Cálculo de saldo remanescente de débito às fls.820/831, descontando-se os depósitos oriundos de penhora sobre faturamento da empresa Viação Cidade Tiradentes LTDA de fls.814/819. 
Inicialmente, libere-se ao exequente todos os depósitos registrados às fls.814/819, referentes ao seu crédito líquido parcial. 
Defiro a adição das empresas apontadas às fls.629/633 ao polo passivo da execução, eis que há fartas provas documentais do grupo econômico apontado às fls.634/707, nos moldes do art. 2°, §2°, da CLT. 
Executem-se, via BACENJUD, conforme requerido; contudo, por ora, como arresto. A convolação em penhora ocorrerá oportunamente após intimação do polo passivo. 
INTIME-SE O AUTOR.” (eDOC 10, ID: d559bae4; grifos nosso)

Opostos embargos à execução pela empresa GOL Linhas Aéreas Ltda, após bloqueio de valor e sem a sua devida citação (eDOC 12, ID: 81296ad7), o Juízo reclamado recebeu o pedido como Exceção de Pré-Executividade, momento em que acolheu em parte a exceção tão somente para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.232 da repercussão geral. Vejamos:

“Vistos. 
Exceção de Pré-executividade manejada por GOL LINHAS AÉREAS S/A. 
A  exceção  de  pré-executividade  ocorre  em  relação  a  matérias  de  ordem  pública reconhecidas  de  oficio  e  independentemente  de  maiores  dilações  como  falta  de interesse, ilegitimidade, quitação, nulidade da execução pela falta de citação, prescrição intercorrente, pagamento ou transação, entre outros. 
A medida possibilita ao devedor, sem garantir o Juízo, discutir matérias referentes à execução em casos restritos delimitados na doutrina e na jurisprudência. 
Por  outro  lado,  um  dos  princípios  que  norteiam  o  direito  processual  do  trabalho consiste na irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sendo certo que os incidentes da execução somente poderão ser objeto de discussão por ocasião da interposição do recurso principal, conforme dispõe do § 1º do art. 893 da CLT e Súmula 214 do C. TST.
(...)
Analiso a Exceção de Pré-executividade.
1 - Violação ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
A executada, ora excipiente, alegou que ‘Quando da sua inclusão na lide, não houve a sua devida citação e/ou intimação.’ (id be5150c) e que, após pedido do reclamante (fls.800/804 do PDF) este Juízo deferiu o pedido por despacho (fl 1048 do PDF). 
Pelo despacho de fl. 1048 (id 5b086ae - Pág. 35) este Juízo assim decidiu: 
‘Defiro a adição das empresas apontadas às fls.629/633 ao polo passivo da execução,eis que há fartas provas documentais do grupo econômico apontado às fls.634/707,nos moldes do art. 2º, §2º, da CLT’
Não há que se falar em nulidades absolutas. O que ocorreu foi somente o diferimento da oportunidade de defesa, o que ora é realizado.
2 - Impossibilidade de redirecionamento da execução contra quem não participou da fase de conhecimento - Tema 1232/ST 
De acordo com o que consta dos presentes autos, e considerando o tema sub judice (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa  integrante  de  grupo  econômico  que  não  participou  do  processo  de conhecimento),  matéria  constitucional  com  repercussão  geral  reconhecida  pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232, também a respeitável Decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG interposto nos autos do processo nº 0010023-24.2015.5.03.0146 (‘...determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário...’ - Relator: Ministro Dias Toffoli), determino o sobrestamento do  feito  em  relação  à  executada  ora  excipiente  GOL  LINHAS  AÉREAS  S/A  até  o pronunciamento definitivo sobre referida matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Após o julgamento do tema em epígrafe, conclusos para análise.Ante o exposto, a presente exceção de Pré-executividade. 
ACOLHO EM PARTE a presente exceção de Pré-executividade.
No mais, em relação aos executados não atingidos pela suspensão, intime-se a parte exequente para que indique meios à efetividade da execução, em trinta dias, nos termos do art. 878 cc. 11-A da CLT.
Silente, sobreste-se o feito, aguardando o decurso dos prazos ou provocação da parte,salientando  que  requerendo  o  prosseguimento  da  execução  e/ou  indicando  meios NÃO objetivos não levará ao dessobrestamento, bem como suspensão/interrupção do prazo prescricional.” (eDOC 14, ID: 2d05a562; grifos nosso)

Diante do julgamento o Tema 1232 por esta Suprema Corte, a empresa reclamante, então, requereu sua exclusão do polo passivo da execução trabalhista (eDOC 15, ID: 22a244b8), tendo o Juízo reclamado negado o pleito em decisão nos seguintes termos:

“DESPACHO
A decisão final proferida no Tema 1232:
‘Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria,  apreciando  o  tema  1.232  da repercussão  geral,  conheceu  do  recurso  extraordinário,  deu-lhe provimento, excluindo a recorrente do polo passivo da execução, e fixou a seguinte tese: ‘1 - O cumprimento da sentença trabalhista não  poderá  ser  promovido  em  face  de  empresa  que  não  tiver participado  da  fase  de  conhecimento  do  processo,  devendo  o reclamante  indicar  na  petição  inicial  as  pessoas  jurídicas corresponsáveis  solidárias  contra  as  quais  pretende  direcionar  aexecução  de  eventual  título  judicial,  inclusive  nas  hipóteses  de grupo  econômico  (art.  2°,  §§  2°  e  3°,  da  CLT),  demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 -  Admite-se,  excepcionalmente,  o  redirecionamento  da  execução trabalhista  ao  terceiro  que  não  participou  do  processo  de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da  CLT)  e  abuso  da  personalidade  jurídica  (art.  50  do  CC), observado  o  procedimento  previsto  no  art.  855-A  da  CLT  e  nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos  operados  antes  da  Reforma  Trabalhista  de 2017, ressalvada  a  indiscutibilidade  relativa  aos  casos  já, aos créditos já satisfeitos e às execuções transitados em julgado findas  ou  definitivamente  arquivadas’.  Tudo  nos  termos  do  voto do  Relator,  vencidos  os  Ministros  Edson  Fachin  e  Alexandre  de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 3.10.2025 a 10.10.2025.’
Conclui-se  que  a  determinação  do  STF,  que  versem  sobrepedido  de  reconhecimento  de  grupo  econômico, ocorreu  a  partir  de  25/05/2023 (https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=507948&ori=1), sem  efeito  retroativo  a  decisões  judiciais  pretéritas,  em  resguardo  à  coisa  julgada (artigo 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV da CF).
Mantenho decisão de reconhecimento de grupo econômico.” (eDOC 23, ID: 7fa57aef; grifos nosso)

Ora, repiso que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
No caso, verifica-se que empresa reclamante foi incluída em processo de execução, inclusive com bloqueio de valores, sem que tenha participado da fase de conhecimento ou que tenha ocorrido a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tão só em razão do fundamento de que “[haveria] fartas provas documentais do grupo econômico apontado às fls.634/707”. (eDOC 10, ID: d559bae4)
Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.232, o qual exige, para o redirecionamento da execução, a observância estrita dos procedimentos previstos no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida, justamente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes eventualmente atingidas e tão somente nas hi